Tribunal: TJDFT
Processo: 0721686-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL MILITAR. RECURSO DEFENSIVO. PREVARICAÇÃO. ART. 319 DO CPM. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. TUTELA DA DISCIPLINA E DOS DEVERES CASTRENSES. AUTORIA E MATERIALIADADE COMPROVADOS. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM EXPRESSA DE ABORDAGEM DE INDIVÍDUOS SUSPEITOS DURANTE OPERAÇÃO POLICIAL. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 319 do CPM, pratica crime de prevaricação, o militar que “retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal”. 1.1. O objeto da proteção jurídica e o sujeito passivo do delito é o Estado, no caso, a Administração Pública militar. 1.2. A prevaricação é classificada como crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se no momento em que o agente incide em um dos preceitos incriminadores descritos no tipo penal (dificultar, deixar de praticar ou praticar o ato que tinha o dever funcional de cumprir de forma diversa da prevista), independentemente do resultado naturalístico (efetivo prejuízo).
2. Diante das particularidades inerentes ao exercício da atividade militar, seja à luz da disciplina castrense, seja pela natureza do próprio serviço desempenhado pela corporação (no caso da PM, a segurança comunitária ostensiva), tanto a doutrina quanto a jurisprudência consideram que, o que distingue o delito de prevaricação de uma mera transgressão disciplinar é a presença do dolo específico de satisfação de interesse ou sentimento pessoal.
3. Amolda-se ao crime previsto no art. 319 do CPM, a conduta deliberada do policial militar de não proceder e impedir a abordagem de indivíduos, expressamente indicados pela Central de Inteligência da PMDF, como suspeitos da prática de comércio irregular de aparelhos celulares, na rodoviária de Brasília, sob a justificativa de que se tratava de sua esposa e de pessoas de seu convívio social, frustrando a operação policial, especificamente planejada para esse fim.
4. Recurso conhecido e desprovido.